Tribunal: TJDFT
Processo: 0025040-97.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÕES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissões no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.
3. Considerando que foi negado provimento ao apelo interposto pelo litisdenunciado, seria correta a majoração de eventuais honorários devidos por este, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC, não em seu favor, como consignado no acórdão ora embargado, razão pela qual deve ser afastada a referida majoração.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.